Tribunal: TJBA
Processo: 8074092-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074092-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE BATISTA LOPES e outros

Advogado(s)
:
THAIS ALVES CAFEZEIRO, CLARA SILVA BRITTO GONCALVES

AGRAVADO: FUNDICAO REGALI BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO CESAR SANTOS DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CUMPRIMENTO DA MEDIDA EM ÁREA DIVERSA DAQUELA INDICADA NA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. AMEAÇA DE DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO PRINCIPAL NÃO ABRANGIDA PELO OBJETO DA LIDE. DIVERGÊNCIA SOBRE OS LIMITES DA ÁREA TURBADA E NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA E PERÍCIA GEORREFERENCIADA PRÉVIA A QUALQUER ATO IRREVERSÍVEL DE DEMOLIÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ART. 141 DO CPC). CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO CONFIRMADA. LIMITAÇÃO DA ORDEM REINTEGRATÓRIA AOS EXATOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I.
Caso em exame:
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar possessória em favor da agravada, determinando a desocupação da área turbada. Após o cumprimento da desocupação da área delimitada na inicial (casebre branco e radier), a agravada passou a ameaçar demolir edificação contígua, que não integrava o pleito inicial, de propriedade dos agravantes.
II.
Questões em discussão:
a) verificar se o cumprimento do mandado possessório em área com construção consolidada diversa da apontada na inicial configura excesso de execução; b) definir a necessidade de prévia instrução probatória com perícia técnica topográfica antes da consumação de medida irreversível de demolição.
III.
Razões de decidir:
É assente que o julgador deve resolver a lide nos estritos limites alinhavados na inicial, restando imperiosa a correlação entre a decisão e o pedido (princípio da congruência – art. 141 do CPC). Há demonstração inequívoca de elementos novos, consubstanciados em planta topográfica e fotografias, apontando para a exclusão da edificação maior do escopo da turbação originária. O cumprimento de mandado liminar possessório, com risco concreto de demolição não autorizada pelo título judicial provisório em área de divisas controvertidas, demanda cautela, tornando imprescindível a aferição técnica por meio de inspeção judicial e perícia. A irreversibilidade da medida drástica pretendida unilateralmente ofende o devido processo legal, carecendo de amparo em decisão prévia e fundamentada sobre as confrontações do imóvel.
IV.
Dispositivo e tese:
Agravo de Instrumento conhecido e provido para ratificar os termos da decisão suspensiva, restringindo-se a ordem de reintegração de posse exclusivamente aos limites e contornos descritos na inicial e vedando-se terminantemente a demolição da construção principal dos recorrentes até a devida ultimação instrutória com prova técnica.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8074092-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
ALISSON BARRETO LOPES E ANDRE BATISTA LOPES
e, como Agravada,
FUNDIÇÃO REGALI BRASIL LTDA
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta